Tribunal: TJSP
Processo: 1005964-07.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA VIA PIX. DEVER DE RESTITUIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. EFEITOS EX NUNC. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de ação de restituição por enriquecimento sem causa ajuizada em razão de transferência equivocada via PIX, julgada procedente em primeiro grau para condenar o

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA VIA PIX. DEVER DE RESTITUIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. EFEITOS EX NUNC. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de ação de restituição por enriquecimento sem causa ajuizada em razão de transferência equivocada via PIX, julgada procedente em primeiro grau para condenar o réu à restituição da quantia de R$ 69.343,92, com correção monetária e juros, além de custas e honorários. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para consignar arresto e penhora de valores. O réu interpôs apelação alegando omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, necessidade de dedução dos valores já constritos e tentativa de conciliação para parcelamento.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o recurso é tempestivo;
(ii) saber se deve ser concedida a gratuidade da justiça ao apelante;
(iii) saber se a sentença deve ser reformada para deduzir valores penhorados e permitir parcelamento do saldo.
III. Razões de decidir
3. O recurso é tempestivo, pois os embargos de declaração opostos, embora não conhecidos, geraram esclarecimentos, iniciando o prazo recursal após sua publicação.
4. A gratuidade da justiça é concedida ao apelante, com efeitos ex nunc, não alcançando obrigações anteriores, conforme jurisprudência consolidada do TJSP e STJ.
5. A sentença não apresenta vício, pois a condenação pelo valor integral não implica execução em duplicidade, já que valores penhorados serão deduzidos na fase de cumprimento.
6. Não há obrigação de parcelamento judicial, podendo ser buscado extrajudicialmente pelas partes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido, com observação para concessão da gratuidade da justiça ao apelante e majoração dos honorários para 15% do valor da condenação, observada a gratuidade.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar atos anteriores.
A condenação pelo valor integral não implica execução em duplicidade, pois valores constritos serão deduzidos na fase de cumprimento.
Não há imposição judicial de parcelamento da dívida, podendo ser realizado extrajudicialmente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 876 e 884; CPC, arts.98 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1016264-32.2024.8.26.0100; STJ, AgRg no AREsp 632.275/RN; EDcl no REsp 1211041/SC.